Tribunal: TJDFT
Processo: 0725916-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725916-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA BARBOSA MARTINS APELADO: ANDRE DE ALBUQUERQUE FEITOSA, CELSO RICARDO STECCANELLA, VANESSA BARBOSA MARTINS, ROBSON DA SILVA GOMES, INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, NETELLER INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, CLEITON DA SILVA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por VANESSA BARBOSA MARTINS na qual busca a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes para condenar a parte requerida a pagar aos autores CELSO RICARDO STACANELA e ANDRÉ ALBUQUERQUE FEITOSA as quantias constantes do dispositivo da sentença, na ação de rescisão de contrato cumulada com restituição de valores ajuizada em desfavor de INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS E ROBSON DA SILVA GOMES. As partes noticiam a realização de acordo e pedem a sua homologação nas petições de ID 75092303 e 75112664. Decido Como é cediço, cabe ao Relator homologar o pedido de homologação de acordo, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes para que produza seus respectivos e jurídicos efeitos. Extingo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, III, b, do CPC. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator